Tribunal: TJDFT
Processo: 0734684-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a exigibilidade do título executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o título executivo judicial é inexigível por configurar ‘coisa julgada inconstitucional’, diante da suposta violação ao Tema 864/STF.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada no Tema 864/STF foi expressamente afastada no acórdão que constituiu o título executivo, por tratar de matéria distinta — revisão geral anual — não aplicável ao caso concreto, que versa sobre aplicação remuneratória específica prevista na Lei Distrital no 6.523/2020.
4. A tentativa de rediscutir o mérito da ação coletiva em sede de cumprimento de sentença afronta a coisa julgada, conforme os arts. 502 e 505 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1887161, 0702675-63.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJe 15/10/2024; TJDFT, Acórdão no 2045452, 0732683-09.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 24/09/2025; Tema no 864 do STF.